Tribunal: STF
Processo: RE 1550261
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO. ADI'S N.° 5.492 E 5737. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: "Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado". 3. Contudo esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.° 5.492 e n.° 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu. 4. Assim, por maioria absoluta dos votos, decidiu-se por reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5°, do CPC/2015 e dar-lhes interpretação conforme a Constituição, exarando a seguinte tese: "é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais" 5. A atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo. Assim, aplicando-se o entendimento adotado pelo STF ao presente caso concreto, tem-se que a ação de indenização proposta contra o estado de São Paulo deve ser processada em Vara da Fazenda Pública do próprio Ente Federativo, já que é onde se localiza o Estado-membro que figura como réu. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alineas a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, I, II, XXXVI, a, XXXVII, LIV, LV; 93, IX; 102, III, a e b, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que “Na hipótese de descarte da modulação temporal pela via da PETIÇÃO CONSTITUCIONAL ORIGINÁRIA o próprio pretório excelso tem o poder/dever de esclarecer a forma como deve ser feita a migração de ações originariamente ajuizadas num Estado para outro entre da Federação” (eDOC 18, p. 3) 



    A Presidência do TJ/DFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 14, p. 5):



    “O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: “Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.



     Contudo, esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade — ADI n.º 5.492 e n.º 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu.”



    Acerca da matéria, na ADI 5.492, de relatoria do Min. Dias Toffoli, na qual o Min. Roberto Barroso foi redator do acórdão, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes as ADIs 5.492 e 5.737, e firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”, em acórdão publicado em 9.8.2023.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na ADI 5.492. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente